Tribunal: TJES
Processo: 5010513-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010513-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELZA MILLER

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento para conceder os benefícios da gratuidade de justiça, deixou de se manifestar sobre o pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça, requerida desde o início da demanda e concedida apenas em sede recursal, deve ter efeitos ex tunc; (ii) estabelecer se a concessão retroativa implica suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça, em regra, produz efeitos ex nunc, não alcançando condenações anteriores.

4. Há exceção quando a parte formula o pedido tempestivamente e o juízo deixa de apreciá-lo, hipótese em que o deferimento posterior retroage à data do requerimento inicial.

5. A omissão judicial não pode prejudicar a parte, devendo os efeitos do benefício retroagir, exceto quanto a valores já despendidos, que não são restituíveis.

6. O art. 98, § 3º, do CPC/2015 determina a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, que somente poderão ser executadas se comprovada, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, a cessação da insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça, requerida desde a petição inicial e não apreciada, deve retroagir (efeitos ex tunc) à data do primeiro requerimento.

2. A retroatividade não alcança valores já pagos pela parte, inexistindo direito à restituição.

3. A condenação em honorários sucumbenciais fixados após o pedido de gratuidade fica com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020; STJ, REsp 1341144/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 03.05.2016, DJe 09.05.2016; TJ-PR, AI nº 0015541-52.2023.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Anderson Ricardo Fogaça, 19ª Câmara Cível, j. 14.08.2023; TJ-RS, AI nº 5103267-53.2024.8.21.7000, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2ª Câmara Cível, j. 17.07.2024; TJ-SP, ED nº 0009379-11.2023.8.26.0114, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ELZA MILLER
contra o v. Acórdão que deu provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.

Contrarrazões no ID 15215537, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ELZA MILLER
contra o v. Acórdão que deu provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão, pois, ao conceder o benefício da gratuidade, deixou de analisar o pedido expresso de suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, que era um dos objetos do recurso.

Com a devida vênia, assiste razão ao embargante.

O v. Acórdão embargado, ao se concentrar na análise dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao espólio, de fato, omitiu-se quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, que constava expressamente na petição do Agravo de Instrumento. Sano, pois, o vício apontado, para integrar ao julgado a fundamentação que se segue, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

A controvérsia a ser dirimida consiste em definir o alcance temporal dos efeitos da gratuidade de justiça concedida a uma parte que a requereu desde o início da lide, mas cujo pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, vindo a ser deferido apenas em sede recursal.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em regra, a concessão da gratuidade de justiça opera efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar condenações pretéritas.

Contudo, a jurisprudência tem reconhecido uma exceção a essa regra quando o pedido é formulado tempestivamente pela parte e o Poder Judiciário se omite em sua análise, hipótese em que o posterior deferimento do benefício deve retroagir à data do requerimento inicial.

Nesse sentido, a parte não pode ser penalizada pela inércia judicial. No caso em tela, é fato incontroverso que o pedido de gratuidade foi formulado desde a petição inicial da ação de conhecimento, tendo sido reiterado pelos herdeiros, sem que houvesse, contudo, a devida prestação jurisdicional em primeira instância.

Vejamos arestos nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA COM EFEITOS EX NUNC. INSURGÊNCIA DA PARTE BENEFICIADA. [...] PARTE QUE FEZ O PEDIDO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE EFEITOS EX TUNC, RETROAGINDO ATÉ A DATA DO PEDIDO INICIAL. PRECEDENTES. [...]
No entanto, sendo o pedido deduzido na primeira oportunidade de manifestação do requerente, devem ser atribuídos efeitos
ex tunc
, retroagindo até a data do pedido inicial.
[...]

(TJ-PR 00155415220238160000 Ponta Grossa, Relator: substituto anderson ricardo fogaca, Data de Julgamento: 14/08/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COM EFEITOS EX TUNC. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. [...]
Hipótese em que resta comprovado que a parte agravante requereu a gratuidade da justiça, desde a petição inicial da fase de cumprimento de sentença [...] mas o requerimento não foi apreciado na ocasião pelo juízo a quo
[...]
Dessa forma, embora o benefício da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) tenha, de regra, efeitos ex nunc, no caso concreto ficou demonstrada a omissão judicial em apreciá-lo, de modo que deve ter efeitos ex tunc, retroagindo desde a data do primeiro pedido formulado nos autos e não de sua concessão.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51032675320248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 17/07/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024)

O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, já reconheceu o seguinte:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Gratuidade Processual. Embargos rejeitados . I. Caso em Exame. Embargos de declaração interpostos contra acórdão alegando contradição em relação aos efeitos da concessão da gratuidade processual, que foi solicitada após a condenação em honorários advocatícios. O embargante busca a correção de vícios com efeitos infringentes . II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessão da gratuidade processual, solicitada tardiamente, deve ter efeitos ex nunc ou se há possibilidade de retroatividade . III. Razões de Decidir. 3. Conforme entendimento do STJ, a concessão da gratuidade processual não possui efeito retroativo, aplicando-se apenas aos atos processuais futuros . 4. A gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios, que ficam sob condição suspensiva de exigibilidade. IV. Dispositivo e Tese . 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade processual tem efeitos ex nunc. 2. A responsabilidade pelas despesas processuais e honorários permanece, sob condição suspensiva. 3.
Não há efeito ex tunc da decisão de concessão da gratuidade, mas suspensão da exigibilidade do título judicial. O efeito ex nunc deve ser entendido como impossibilidade ao beneficiário de restituição de custas, despesas, indenizações de viagem, remuneração do assistente técnico e diária de testemunha que antecipou e honorários advocatícios despendidos,

mas não que a concessão ulterior obste a suspensão da exigibilidade das demais verbas decorrentes da sucumbência, cujo recebimento fica condicionado ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art . 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020 . STJ, REsp 1341144/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 09/05/2016.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 00093791120238260114 Campinas, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 13/12/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2024)

Assim, deve ser reconhecida a retroatividade dos efeitos da gratuidade de justiça à data do primeiro requerimento, exceto para valores já despendidos pela parte, em relação aos quais não existe direito à restituição. Portanto, a condenação em honorários de sucumbência, fixada em momento posterior ao pedido, fica abarcada pelo benefício.

Isso implica a aplicação do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Dessa forma, a omissão deve ser sanada para complementar o julgado, atribuindo-lhe efeitos infringentes para acolher o pleito recursal em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ELZA MILLER
e, no mérito,
ACOLHO-OS, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para, sanando a omissão apontada, integrar o v. Acórdão e determinar que os efeitos da gratuidade de justiça concedida retroajam (
ex tunc
) à data do primeiro requerimento formulado nos autos de origem, exceto para valores já despendidos pela parte, e, por consequência, declarar suspensa a exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados em desfavor da parte embargante, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar